Tribunal: STF
Processo: Rcl 74508
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CURSO DE MEDICINA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 81/DF. DECISÃO RECLAMADA EM QUE SE AFIRMA TER SIDO ULTRAPASSADA A FASE DOCUMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela União contra decisão do juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal que, no Processo n. 1019314-26.2023.4.01.3400, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 81/DF.



O caso



    2. A Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá ajuizou ação contra a União e noticiou que o Ministério da Educação estaria se recusando a “disponibilizar meio hábil para que a Autora protocolize seu pedido de autorização de abertura de curso de Medicina” (fl. 3, e-doc. 2).



    Requereu “a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para compelir a União Federal, via MEC/SERES, a proceder à imediata disponibilização de meio hábil à protocolização do pedido de abertura do curso de graduação em Medicina” (fl. 21, e-doc. 2).



    No mérito pediu a confirmação da tutela de urgência “para condenar a União Federal na obrigação de fazer consistente em proceder, via MEC/SERES, à imediata disponibilização de meio hábil à protocolização do pedido de abertura do curso de graduação em Medicina pela Autora, nos moldes do Decreto nº 9.235/17 e Portarias que o regulamentam, dando-lhe regular andamento administrativo, para, ao final, se todas as exigências forem cumpridas, culminar no deferimento pelo MEC da autorização do curso de medicina da Requerente na Universidade Estácio de Sá — Niterói” (fl. 21, e-doc. 2).



    Em 5.5.2023, o juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal concedeu a tutela de urgência no Processo n. 1019314-26.2023.4.01.3400 “para determinar que a ré, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), ajuste seu sistema eletrônico para garantir à parte autora que possa protocolar o pedido de autorização de curso de medicina, que deverá tramitar regularmente, com base no Decreto nº 9.235/2017 e nas Portarias nº 20/2017 e nº 23/2017 e nos prazos previstos na referida portaria de calendário” (fl. 8, e-doc. 4).



    Em 24.5.2023, a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. protocolou petição no Processo n. 1019314-26.2023.4.01.3400 e informou o descumprimento da tutela de urgência (e-doc. 7).



    Em 13.7.2023, o juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal determinou o cumprimento da decisão (e-doc. 8).



    Em 17.4.2024, em razão de alegação de novo descumprimento da decisão e do julgamento por este Supremo Tribunal Federal da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 81, o juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal determinou a intimação da União “para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o (des)cumprimento da decisão e/ou a perspectiva em dias para conclusão do processo de autorização das vagas restantes para o curso objeto dos autos, devendo, ainda, esclarecer se, quando do sobrestamento do referido processo, já havia ultrapassado a fase prevista no art. 19, §1º do Decreto 9.235/2017, como afirma a parte autora” (fl. 4, e-doc. 8).



    Pelo Ofício n. 2812/2024/CGLNRS/GAB/SERES/SRES-MEC, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES do Ministério da Educação sustentou que, “do ponto de vista regulatório, ‘ultrapassar a fase de análise documental’, consiste, sendo a análise favorável, no encerramento da etapa de ‘despacho saneador’ (nomenclatura e-MEC) concluído por meio da emissão de ato decisório pela autoridade competente (servidor com status de coordenador no sistema e-MEC), conforme ilustrado na imagem abaixo, em que fica evidenciado que a fase não foi concluída” (e-doc. 12).



    Em 15.9.2024, o juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal determinou “à União, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, que retire o sobrestamento imposto e dê seguimento ao processo regulatório n. 202308955” (fls. 4-5, e-doc. 15, grifos nossos).



    3. Contra essa decisão, a União ajuíza a presente reclamação e alega que “a parte autora da ação originária busca obter a autorização para o fornecimento do curso de Medicina no Município de Niterói/RJ fora dos moldes delineados na ADC 81/DF e das respectivas decisões cautelares proferidas pelo STF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Informa que “o pedido liminar foi deferido para determinar que a União, ‘por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), ajuste seu sistema eletrônico para garantir à parte autora que possa protocolar o pedido de autorização de curso de medicina’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Explica que, “em 15/09/2024, sobreveio nova decisão, desta vez concessiva de pedido incidental para que ‘a União, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES, retire o sobrestamento imposto e dê seguimento ao processo regulatório nº 202308955’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta ser “evidente (...) o desrespeito da autoridade da decisão prolatada por esse Supremo Tribunal Federal na ADC 81/DF, no bojo da qual foi liminarmente determinado o sobrestamento dos processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, §1º, do Decreto 9.235/2017, e, mais recentemente, a extinção dos mesmos, com a conversão do referendo da cautelar em julgamento de mérito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Pondera que, “de acordo com as informações fornecidas pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES/MEC), o processo de autorização de curso em epígrafe não superou a fase de análise documental” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a fase de ‘análise documental’ é dividida em quatro subfases, encerrando-se apenas após a conferência de toda a documentação, com a consequente assinatura do ‘despacho saneador’ pelo servidor competente” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Informa que “o processo regulatório eMEC nº 202308955 ora analisado ainda não possui ‘despacho saneador’, ou seja, não ultrapassou a etapa de ‘análise documental’” (fl. 13, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada” (fl. 23, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja cassada a decisão prolatada pelo Juiz Federal Rafael Leite Paulo, da 3ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da ação ordinária 1019314-26.2023.4.01.3400” (fl. 23, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao determinar à União que dê seguimento ao Processo Regulatório n. 202308955, a autoridade reclamada teria descumprido o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 81/DF.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Em 5.6.2024, este Supremo Tribunal Federal, no Referendo na Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 81/DF, converteu o referendo de medida cautelar em julgamento de mérito, assentou a constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 12.871/2013 e estabeleceu que “(i) a sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013; e (ii) fica ressalvada a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável”. Esta a ementa do acórdão:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013 (LEI DO MAIS MÉDICOS). MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, ISONOMIA E LIVRE CONCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA. 1. A questão controvertida nestes processos objetivos concerne à constitucionalidade da política pública instituída pelo art. 3º da Lei 12.871/2013, que condiciona a autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina à realização de chamamento público. 2. A política indutora de instalação de novos cursos de medicina de acordo com a necessidade social dos Municípios, com o incremento dos recursos humanos e financeiros da estrutura de saúde da localidade, mostra-se adequada ao objetivo de melhorar a distribuição dos serviços médicos no território nacional. Da mesma forma, sob a perspectiva do critério da necessidade, não há alternativa menos gravosa e que atenda aos mesmos objetivos propugnados pela Lei 12.871/2013. 3. Ao estruturar o Sistema Único de Saúde, a Constituição prevê, em seu art. 197, que ‘são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado’. E o inciso III do art. 200 da Constituição prescreve que ao Sistema Único de Saúde compete ‘ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde’. O comando constitucional diferencia, de forma inequívoca, o papel do Estado no controle das instituições de ensino que fornecem recursos humanos ao SUS relativamente às demais. O princípio da livre iniciativa, quando referente à atuação de agentes privados no âmbito do sistema de ensino médico, é restringido pela própria Constituição Federal em relação às demais áreas de ensino. 4. Inexiste contrariedade ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. É natural que, em atenção ao desenho constitucional acima exposto, o legislador ordinário construa políticas públicas indutoras e restritivas, voltadas justamente a ordenar e integrar a formação dos recursos humanos ao Sistema Único de Saúde. A política do chamamento público busca concretizar essas finalidades sem aniquilar a livre iniciativa. Os agentes privados podem atuar no mercado, mas a instalação dos cursos está condicionada à necessidade social dos Municípios, de modo que os recursos financeiros e institucionais sejam direcionados ao atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde. 5. A sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina fundados na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos demais requisitos previstos na Lei 12.871/2013. 6. O condicionamento de novos cursos de medicina à iniciativa do Poder Público – via editais de chamamento – não exclui, mas, sim, reforça a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável. 7. No que concerne aos processos administrativos e judiciais que tratam do tema objeto destas ações: (i) são preservados os novos cursos de medicina instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; (ii) têm seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso. Nesse cenário, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e (iii) devem ser extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999. 8. Procedência parcial dos pedidos formulados na ADC 81 e na ADI 7187 para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que: (i) a sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013; e (ii) fica ressalvada a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável” (DJe 2.7.2024).



    Em relação aos processos administrativos e judiciais que tratassem do tema, este Supremo Tribunal determinou que:



    “(i) sejam mantidos os novos cursos de medicina instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; 



    (ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso, devendo as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e 



    (iii) sejam extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999” (DJe 2.7.2024, grifos nossos).



    8.  No § 1º do art. 19 do Decreto n. 9.235/2017 tem-se:



    “Art. 19. A mantenedora protocolará pedido de credenciamento junto à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, observado o calendário definido pelo Ministério da Educação.



    § 1º O processo de credenciamento será instruído com análise documental, avaliação externa in loco realizada pelo Inep, parecer da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e parecer do CNE, a ser homologado pelo Ministro de Estado da Educação”.



    No § 1º do art. 42 do mesmo decreto dispõe-se:



    “Art. 42. O processo de autorização será instruído com análise documental, avaliação externa in loco realizada pelo Inep e decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação.



    § 1º A avaliação externa in loco realizada pelo Inep poderá ser dispensada, por decisão do Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, após análise documental, mediante despacho fundamentado, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação”.



    A reclamante argumenta que o Processo Regulatório n. 202308955 não teria ultrapassado a etapa prevista no § 1º do art. 19 do Decreto n. 9.235/2017, pelo que a autoridade reclamada não poderia ter determinado seu prosseguimento sob pena de descumprir a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Referendo na Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 81/DF.



    Sustenta que “a fase de ‘análise documental’ é dividida em quatro subfases, encerrando-se apenas após a conferência de toda a documentação, com a consequente assinatura do ‘despacho saneador’ pelo servidor competente“ e que “o processo regulatório eMEC nº 202308955 ora analisado ainda não possui ‘despacho saneador’" (fls. 11-13, e-doc. 1).



     Na espécie, o juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, autoridade reclamada, considerou ter sido ultrapassada a fase documental pois os documentos referentes ao Processo Regulatório n. 202308955 teriam sido analisados, pelo que determinou seu prosseguimento conforme determina a decisão proferida no Referendo na Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 81/DF. Esses os fundamentos da decisão:



    “A União juntou aos autos documento que sugere que a fase inicial não teria sido ultrapassada, e que estaria justificado o sobrestamento do processo, com fulcro na ADC 81 (ID 2125607052).



    Contudo, em sua manifestação, a parte autora, destacou que, em 06/08/2023, os documentos que instruíram o seu processo administrativo já estavam analisados, e que apenas aguardavam a assinatura do ato (ID 2127782938).



    É o que importava a relatar. DECIDO.



    Na espécie, foi deferida, em parte, a tutela de urgência para determinar que a ré ajuste seu sistema eletrônico e processe o pedido de autorização de curso de Medicina, que deverá tramitar regularmente em razoável prazo, com base no Decreto 9.235/2017 e Portarias 20 e 23/2017 e nos prazos previstos na referida portaria de calendário (id 1579535365).



    Observo que houve o cumprimento apenas parcial da ordem judicial, proferida em 05/05/2023, porquanto houve o recebimento do protocolo do pedido da autora; contudo, o trâmite do processo foi interrompido pela ré, após análise do despacho saneador, em 06/08/2023, apenas para aguardar assinatura do ato, em inobservância clara ao dever de cumprir com a tramitação efetiva dos procedimentos.



    Nesse sentido, observa-se que a União não só já havia dado início ao processo regulatório, como também já havia analisado o despacho saneador, à época da determinação dada pelo STF para que os processos que já tivessem ultrapassado a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017 tivessem o seu seguimento garantido.



    Repisa-se, na hipótese, os documentos anexados pela Autora quando do protocolo do pedido administrativo, com a instrução direcionada pela plataforma do Ministério da Educação, já foram analisados, desde o dia 06/08/2023 (ID 2127782938), ou seja, antes da decisão cautelar proferida pelo STF, em 08/08/2023, merecendo, portanto, prosseguimento” (fls. 4-5, e-doc. 15, grifos nossos).



    Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em reclamação, a análise do conjunto fático-probatório posto nos autos para concluir de forma diferente. 



    O Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento à Reclamação n. 72.262/SE ajuizada pela Organização Tecnológica de Ensino Ltda. com fundamento em inobservância da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 81 e ressaltou ser inviável, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos:



    “Como se vê, na ADC 81, em que pese esta CORTE tenha declarado a constitucionalidade da exigência de chamamento público para a abertura de novos cursos de Medicina, permitiu a manutenção de cursos já contemplados com a portaria de autorização do MEC, bem como a continuidade dos processos administrativos pendentes, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental prevista nos arts. 19, § 1º, e 42 do Decreto 9.235/2017.



    No particular, não há informações nos autos de que a instituição de ensino reclamante tenha ultrapassado essa fase que exige ‘avaliação externa in loco realizada pelo Inep, parecer da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e parecer do CNE, a ser homologado pelo Ministro de Estado da Educação’.



    Além disso, nesse aspecto, para alterar o entendimento do ato reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE” (Rcl n. 72.262/SE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 9.10.2024, grifos nossos).



    Na Reclamação n. 69.791/ES, o Ministro Cristiano Zanin anotou haver dúvida, no caso concreto, a respeito da fase na qual se encontrava o processo administrativo e lembrou não ser cabível a revisão de fatos e provas em reclamação:



    “A União sustenta que o processo administrativo estava encerrado (doc. 37, p. 14, item 28). Porém, a reclamante apresenta extrato que indica que o processo administrativo estava sobrestado (doc. 35, p. 1). Tal divergência é relevante para a análise do caso, uma vez que a ADC 81 considera que devem prosseguir somente os processos administrativos pendentes e não os encerrados. Além disso, também não se sabe com certeza se a fase documental havia sido encerrada, conforme observou, em seu parecer, a Procuradoria-Geral da República: 19. No caso, não há elementos mínimos nos autos capazes de comprovar que o processo administrativo da reclamante que se encontra em tramitação no MEC teria, de fato, ultrapassado a fase da análise documental e estaria sobrestado indevidamente, merecendo ter prosseguimento com fundamento nos parâmetros estabelecidos pelo acórdão paradigma (item II) (doc. 23, pp. 8-9 - grifei). Por oportuno, observo que, em sede de reclamação constitucional, não é cabível revisão de fatos e provas:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 67918 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/6/2024).’



    ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212/DF. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração recebidos como agravo regimental, contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação ajuizada com o objetivo de garantir a aplicação do prazo prescricional de 30 anos para as parcelas de FGTS alegadamente devidas em razão de contrato de trabalho temporário firmado com a Administração Pública do Estado do Espírito Santo, de forma irregular e sucessivamente prorrogado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma estabelecido no Tema 608 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e (ii) verificar a possibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida. III. Razões de decidir 3. A reclamação constitucional exige estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de controle, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a decisão reclamada baseia-se na prescrição do direito de pleitear a nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, enquanto o Tema 608 trata do prazo prescricional para pleitear parcelas de FGTS. 4. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas, devendo ser rejeitada quando intentada para tais finalidades. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente firmados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; CPC/2015, arts. 1.024, § 3º; 1.021, § 1º; 1.030, I, a; 85, § 11; e 992; Decreto n. 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19/2/2015; STF, RE 1.209.993/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/8/2020; STF, Rcl 59.160 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/11/2023. (Rcl 63900 ED/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/9/2024).’



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF)” (Rcl n. 69.791/ES, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática, DJe 7.10.2024).



    9. A reclamante pretende fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal o que não é permitido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora